Tribunal: TJBA
Processo: 8021771-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021771-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAILTON XAVIER SOUZA SANTOS Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da GAP na referência V, com fundamento na paridade remuneratória com os militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar a adequação da via mandamental e a ocorrência de decadência; (II) definir o direito do impetrante à percepção da GAP nas referências IV e V, à luz do caráter genérico da gratificação e do regime de paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de inadequação da via eleita não subsiste, pois o impetrante não contesta a lei em tese, mas sim omissão administrativa na extensão de vantagem remuneratória de caráter genérico. A alegação de decadência não prospera, por se tratar de relação de trato sucessivo. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica, conforme jurisprudência pacificada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça da Bahia, devendo ser estendida aos inativos, independentemente de requisitos condicionados ao efetivo exercício, com fundamento no princípio da paridade vencimental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida, para que seja determinado à Autoridade Coatora a implantação da GAP nos proventos do impetrante, nas referências IV e V, no prazo de 30 (trinta) dias, da mesma forma em que tem sido paga aos policiais militares da ativa e nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei nº. 12.566/2012, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvando-se as parcelas pagas administrativamente sob o mesmo título. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança de nº. 8039578-81.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAILTON XAVIER SOUZA SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça